Tribunal: TJBA
Processo: 8022621-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022621-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO AGRAVADO: RM ROCHA MIRANDA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (2) Advogado(s):ANTONIO DA SILVA CARVALHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANILHA CONTÁBIL. DECISÃO QUE DISPENSA PERÍCIA TÉCNICA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES DEPOSITADOS E HOMOLOGADOS. EXISTÊNCIA DE PERITO DESIGNADO COM HONORÁRIOS JÁ DEPOSITADOS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA RELEVANTE. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO E DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8022621-63.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e, parte Agravada, RM ROCHA MIRANDA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator